Tribunal: TJSP
Processo: 2369071-11.2025.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Correição Parcial. IMPROCEDÊNCIA.
Correição parcial interposta por Mateus Augusto Veiga Caires contra a r. decisão que rejeitou preliminares e questões de mérito arguidas pela defesa, bem como recebendo a denúncia em relação a todos os acusados.
A questão em discussão consiste em: (i) alegação de violação do devido processo legal e quebra da isonomia entre as partes, (ii) decisão que não

Ementa:
Correição Parcial. IMPROCEDÊNCIA.
Correição parcial interposta por Mateus Augusto Veiga Caires contra a r. decisão que rejeitou preliminares e questões de mérito arguidas pela defesa, bem como recebendo a denúncia em relação a todos os acusados.
A questão em discussão consiste em: (i) alegação de violação do devido processo legal e quebra da isonomia entre as partes, (ii) decisão que não recebeu resposta à acusação e (iii) cerceamento do direito de defesa.
Não houve erro no procedimento, apenas no exercício regular do poder jurisdicional.
As supostas irregularidades foram esclarecidas e sanadas por decisão do julgamento dos embargos de declaração.
Não se verifica situação que se amolde às hipóteses de cabimento da correição parcial. A decisão proferida nos embargos de declaração solucionou, integralmente, os pontos que embasavam o presente recurso.
NEGA-SE PROVIMENTO À CORREIÇÃO PARCIAL.